Tribunal: TJBA
Processo: 8003638-58.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003638-58.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ALVES DA PAIXAO e outros Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pretensão inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e anular contrato de "cesta de serviços" e anuidade de cartão de crédito. O autor, pessoa idosa e aposentada, alegou que sua conta era destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário e que nunca contratou os serviços tarifados. O juízo de origem condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e à restituição material (simples para descontos antes de 30/03/2021 e em dobro após tal marco). O banco apelou arguindo cerceamento de defesa e legalidade das cobranças; o autor apelou pleiteando a majoração da verba indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia grafotécnica; (ii) verificar a regularidade da contratação e a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) definir a modalidade de repetição do indébito e o valor adequado para a reparação extrapatrimonial; (iv) adequar os consectários legais à nova sistemática da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois a prova pericial não se realizou por desídia do banco, que não apresentou o documento original ou em alta resolução, operando-se a preclusão. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo do banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada (Tema Repetitivo 1061/STJ), encargo do qual não se desincumbiu. 5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e o risco de fraude caracteriza fortuito interno (Súmula 479/STJ), não excluindo o dever de indenizar a falha na segurança do serviço prestado. 6. A repetição em dobro do indébito independe de má-fé para cobranças após 30/03/2021 (EAREsp 676.608/RS), devendo ser mantida a sentença que respeitou a modulação de efeitos do STJ. 7. O valor de R$ 6.000,00 revela-se proporcional e razoável à ofensa, considerando o desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa e o caráter pedagógico da medida. 8. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício: até 29/08/2024 incide apenas a Taxa Selic (Tema 1368/STJ); a partir de 30/08/2024, aplica-se IPCA para correção e Taxa Selic para juros (Lei nº 14.905/2024). IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença reformada de ofício para adequar juros e correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1º, 276, 373, II, 406 e 429, II; CDC, arts. 3º, § 2º, 14 e 42; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 2.199.164/PR (Tema nº 1.368), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva Corte Especial, j. 15.10.2025; Resp. nº 1.846.649/MA (Tema nº 1.061), Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003638-58.2023.8.05.0138, em que figuram como apelantes JOSE ALVES DA PAIXAO e BANCO BRADESCO S/A, e, como apeladas, as mesmas partes. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, modificando a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR